Tribunal: TJDFT
Processo: 0716777-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISAS DE ENDEREÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de pesquisa de endereços.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a realização de pesquisa de endereços com vistas à futura penhora de faturamento da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exequente não comprovou ter efetuado, por iniciativa própria, diligências extrajudiciais que lhe incumbem, considerando que a execução corre no interesse da parte credora, conforme o enunciado do art. 797, caput, do CPC.
4. Conforme reiterado entendimento deste Tribunal, o princípio da cooperação se dirige a todos os atores processuais, mas não autoriza a imposição ao Poder Judiciário de providências que cabem à parte interessada, nem a atuação do Juiz que substitua a manifestação de interesses do credor, especialmente na execução de quantia certa que decorra de direitos patrimoniais disponíveis.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.